Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RAI n. 1019807-11.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando reforma da decisão que que concedeu a tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer promovida por Allycia Moreno Silveiro, representada por sua genitora Priscila Moreno, para determinar que a ora agravante autorize a realização do exame de exoma completo (sequenciamento de nova geração de todas as regiões codificadoras (exons) de todos os genes do genoma), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Para tal desiderato sustenta, em síntese, que não há cobertura para o referido exame médico, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, qual seja, o preenchimento dos critérios definidos na Diretriz de Utilização – DUT no. 110 – item 1, observação da letra ‘c’, Anexo II, RN no. 428/2017 ANS.
Pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de isentá-la do custeio do exame “exoma completo”.
O indeferimento do pedido se impõe.
No caso, a autora, ora agravada, é criança de apenas 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, apresenta prematuridade, atraso nos marcos do neurodesenvolvimento e Síndrome de West, sendo indicado pela médica neurologista pediátrica, a realização do exame de exoma completo, para o fim de identificar a causa da doença genética de origem desconhecida e, via de consequência, definir melhor o acompanhamento, prognóstico e possível tratamento à paciente, conforme se verifica do relatório médico acostado ao Id. 57985967.
Destaque-se que há, nos autos, prova documental demonstrando a necessidade e importância do exame, não se tratando de procedimento eletivo, como quer fazer crer a agravante.
Sendo assim, apesar de não ser exame de cobertura obrigatória para o caso da agravada, é cediço que este Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que, havendo expressa indicação médica, não é lícita a negativa do exame sob o argumento de que para a sua realização é necessário ser observada a Diretriz de Utilização (DUT), principalmente em situação como a dos autos, em que o referido exame poderá fornecer um diagnóstico eficaz para confirmar a doença da criança e possibilitar a realização de tratamento específico e aconselhamento genético.
Nesse sentido, em situação semelhante cito o seguinte precedente: N.U 1019062-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2020, Disponibilizado no DJE 18/04/2020.
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator